Tribunal: TJDFT
Processo: 0004750-90.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0004750-90.2011.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. APELADO: ITAMAR SANT ANNA VERBURG Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Apelação interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra a sentença Id. 8684696, que apreciou o pedido formulado na inicial, relativo às diferenças de correção monetária incidentes sobre os depósitos em cadernetas de poupança, em razão dos alegados expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Econômicos. O despacho de Id. 23630508, datado de 28/02/2021, determinou, de ofício, a suspensão do processo até o julgamento dos Temas nos 264, 265, 284 e 285 pelo Supremo Tribunal Federal. Posteriormente, o Banco Bradesco S.A. apresentou proposta de acordo, nos termos do Instrumento de Acordo Coletivo (Id. 63649024). A parte demandada foi intimada para se manifestar acerca da proposta, conforme o despacho Id. 66828565, tendo sido certificado o decurso do prazo sem qualquer manifestação do poupador (Id. 67958925). Após o julgamento da ADPF 165 pelo STF, foi juntada aos autos certidão contendo o teor da decisão (Id. 75738674), ocasião em que os autos retornaram conclusos para apreciação. Decido. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 631.363/SP (Tema 284), fixou a seguinte tese: “1. Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor I na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão aoacordocoletivoe seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento da referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos planos econômicos de processos já transitados em julgado”. A Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário no 632.212/SP (Tema 285), corroborou o posicionamento anterior, in verbis: “1. Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor II na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, não bloqueados pelo Banco Central do Brasil, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento de referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos Planos Econômicos de processos já transitados em julgado.” Verifica-se, assim, que foi estipulado o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar de 10/6/2025, para novas adesões de poupadores. A adesão ao acordo coletivo não ocorre mediante intervenção do Juízo, consoante o Anexo do respectivo termo. Constato que a plataforma para adesão ao acordo continua ativa e pode ser acessada no seguinte endereço eletrônico: https://www.pagamentodapoupanca.com.br. Assim, oportunizo às partes que apresentem o termo de adesão ao acordo realizado na plataforma supracitada ou manifestem expressamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a respeito do interesse do julgamento da apelação, de modo a possibilitar a retomada do mérito recursal. Eventual silêncio será entendido como desinteresse no julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2026. Desembargadora Fátima Rafael Relatora